Tribunal: TJES
Processo: 5006138-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMERE CAVALCANTI RANGEL
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006138-80.2022.808.0048

RECTE/RECDA.: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI

RECTE/RECDA.: ROSEMERE CAVALCANTE RANGEL

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ROSEMERE CAVALCANTE RANGEL
em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA,
através da qual alega que no segundo semestre do ano de 2020, teria reativado a matrícula do curso de pedagogia e teria solicitado o encerramento do vínculo no início de 2021, contudo, teria descoberto que a requerida teria negativado seu nome em razão do primeiro semestre letivo do ano de 2021, do curso de marketing, ao qual jamais teria aderido, tendo a preposta da requerida se comprometido a realizar a baixa do apontamento e das cobranças, sem sucesso, pelo que postula declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente na baixa do apontamento e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3052556), a Requerida arguiu que o contrato foi feito na modalidade online, acostando aos autos tela sistêmica. Alegou a legitimidade da cobrança dos valores das mensalidades atrasadas. Requereu a improcedência da demanda, bem como o indeferimento dos danos morais.

Sobreveio sentença que julgou nos seguintes moldes:

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)

DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto dos autos, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato e das cobranças, no prazo de até 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança extrajudicial, bem como promover a baixa da negativação,
confirmando-se os efeitos da tutela de urgência conferida (id. 13053210),
devendo a Secretaria expedir ofício ao Órgão Mantenedor (diligência já cumprida – id. 1326588).

b) CONDENAR
a requerida a pagar à autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Irresignada, a Requerida LEONARDO DA VINCI interpôs recurso inominado (ID. 3052587). Em suas razões, alega a validade da contratação do segundo curso pela Requerente, permanecendo em débito com a Instituição de Ensino, não sendo ilegal a cobrança e consequente negativação. Arguiu que na matrícula 3007596 a Autora cursou os semestres de 2020/2 e 2021/1, sendo ambos semestres diferentes, portanto, devidos os valores cobrados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Por sua vez, a Autora também interpôs recurso inominado (ID. 3052593), a fim de ver reformada a r. sentença guerreada para que os juros moratórios sejam decretados a partir do evento danoso, não da citação, como fixado na sentença singular, já que se trata de relação extracontratual.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

V O T O

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO POR SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Verifico, conforme ID 3052531, que a negativação se deu de forma indevida, neste sentido, é nítida a falha na prestação de serviços da Recorrente, o que enseja a necessária reparação dos danos sofridos pela Recorrida.

A Requerida não conseguiu comprovar de forma contundente que a Autora realmente havia se matriculado, por seu próprio consentimento, no curso de Marketing. A Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, já que a tela sistêmica é prova unilateral, não sendo capaz de ser usada em Juízo.

Neste sentido é a jurisprudência:

Apelação. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Quantum. Manutenção. Recurso parcialmente provido.Tanto esta Corte quanto o STJ já pacificaram o entendimento que, havendo inscrição indevida no nome do consumidor nos cadastros negativos de proteção ao crédito, o dano moral é in re ipsa, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou à reputação.É possível a redução do quantum indenizatório para adequar as circunstâncias do caso concreto.Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009634-90.2020.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 18/10/2022 (TJ-RO - AC: 70096349020208220007, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 18/10/2022)

Assim, tenho que resta configurado o dano moral do autor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade do Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa maior cuidado na prestação de seus serviços.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

RECURSO INTERPOSTO POR ROSEMERE CAVALCANTE RANGEL

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 2º do CPC.

A parte autora recorreu com relação aos juros moratórios, para que incidam desde o evento danoso. Entretanto, não assiste razão à recorrente.

Isto porque, em se tratando de indenização por danos morais decorrente de relação contratual, não se aplica a Súmula 54 do STJ, devendo a incidência dos juros ser a partir da citação, conforme corretamente estipulado em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO OS RECORRENTES
ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade da recorrente ROSEMERE CAVALCANTE RANGEL, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §2º do CPC. Deixo de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões no presente caso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)